Tribunal: TJDFT
Processo: 0721149-93.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. LESÃO CORPORAL CULPOSA DE NATUREZA LEVE NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 303 DO CTB. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Ceilândia, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu como incurso nas penas do artigo 306, § 1o, inciso II, e do artigo 303, caput, todos da Lei no 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro, na forma prevista no artigo 69, caput, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 (quatro) questões em discussão: (1) analisar, preliminarmente, se a denúncia oferecida pelo Ministério Público é inepta; e, no mérito, (2) verificar se o conjunto probatório dos autos é suficiente para sustentar a condenação do apelante; e, subsidiariamente, (3) aferir se é cabível a redução da fração de aumento na primeira fase da dosimetria (crime de embriaguez); e, (4) analisar se é viável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se a denúncia trouxe a descrição dos fatos, com todas as suas circunstâncias, apresentando elementos suficientes para a sua compreensão e o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, não há falar em inépcia da denúncia.

4. A conduta perpetrada pelo réu de ingerir, de forma consciente e voluntária, bebida alcoólica, conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e praticar lesão corporal culposa de natureza leve na direção do veículo, amolda-se aos crimes previstos no art. 303, caput, e art. 306, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

5. Em razão do silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e, o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.